Tribunal: TJDFT
Processo: 0709328-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709328-72.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE ADILTON SILVEIRA FILHO IMPETRANTE: PAULO CAUBY BATISTA LIMA, IAGO RODRIGUES LEAL LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 33882351). Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator